Tribunal: TJPA
Processo: 0815647-30.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815647-30.2022.8.14.0401

APELANTE: ALEXEI FLUGRATH DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além do pagamento de indenização por danos morais à vítima, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. A defesa arguiu nulidades processuais por ausência de fundamentação da sentença, falta de distinção entre medidas cautelares e medidas protetivas, ausência de demonstração do elemento subjetivo e violação à ampla defesa, postulando, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se houve confusão entre medidas cautelares previstas no CPP e medidas protetivas da Lei Maria da Penha; (iii) determinar se ocorreu violação ao princípio da ampla defesa; e (iv) verificar se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece da alegação relativa à ausência de demonstração do elemento subjetivo do crime de desobediência, pois o réu não foi condenado pelo delito previsto no art. 330 do Código Penal, mas pelo crime autônomo de descumprimento de medida protetiva de urgência previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

O crime de descumprimento de medida protetiva possui natureza formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico.

A sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise da materialidade, da autoria e das teses defensivas, observando os requisitos constitucionais e legais exigidos para a validade do provimento jurisdicional.

As restrições impostas ao réu possuem natureza de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, inexistindo confusão com medidas cautelares processuais penais apta a gerar nulidade.

A alegação de violação à ampla defesa não prospera porque a defesa participou regularmente dos atos processuais, não suscitou nulidade no momento oportuno e não demonstrou efetivo prejuízo, incidindo a preclusão e o princípio
pas de nullité sans grief.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.

O conjunto probatório demonstra que o réu, mesmo ciente das medidas protetivas vigentes, manteve condutas incompatíveis com as determinações judiciais de afastamento e proibição de contato, confirmando a autoria e a materialidade delitivas.

A pena fixada pelo juízo de origem observa os critérios legais de proporcionalidade e adequação, não havendo fundamento para alteração da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 possui natureza formal e se consuma com o simples descumprimento da medida protetiva de urgência.

A sentença que enfrenta as teses das partes e explicita os fundamentos fáticos e jurídicos da condenação atende ao dever constitucional de motivação.

As medidas de proibição de aproximação e contato deferidas no âmbito da Lei Maria da Penha possuem natureza de medidas protetivas de urgência, aptas a fundamentar a incidência do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo e deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão.

A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica e familiar, podendo fundamentar a condenação quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 386, VII, 381 e 610; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPC, art. 355.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 2004667, Apelação Criminal nº 0700377-78.2025.8.07.0002, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 29.05.2025, DJe 09.06.2025; TJSP, Apelação Criminal nº 1500294-83.2023.8.26.0450, Rel. Des. João Augusto Garcia, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. 08.10.2024; TJDFT, Acórdão 2055396, Apelação Criminal nº 0716790-54.2021.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2ª Turma Criminal, j. 08.10.2025, DJe 17.10.2025; STJ, AgRg no RHC nº 201171/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, lhe negar provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXEI FLUGRATH DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (ID 22301080), que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto do
art. 24-A da Lei nº 11.340/06, com a
substituição da reprimenda privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direito, e mais o pagamento de 02 (dois) salários-mínimos vigente à época dos fatos em favor da vítima a título de dano moral.

Nas razões recursais (ID 22301083), pleiteou a defesa, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, falta de análise da distinção entre medidas cautelares do CPP e medidas protetivas da Lei Maria da Penha, ausência de demonstração do elemento subjetivo do tipo no crime de desobediência previsto no art. 330 do CPP, bem como violação ao princípio da ampla defesa. No mérito, rogou
a absolvição, nos termos do que preceitua o art. 386, VII do CPP
.

Em contrarrazões (ID 22301086), o
dominus litis
pugnou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal (ID 23643577).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Extrai-se
da denúncia (
ID

22300970
) o que segue:

De acordo com as peças inquisitoriais anexas, a vítima MONIQUE KAREN CARVALHO TELES, relatou que seu ex-padrasto, ALEXEI FLUGRATH DE OLIVEIRA, tem descumprido a Medida Protetiva de proibição de aproximação, Processo n. 0810703-19.2021.8.14.0401, imposta pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares.

Conforme consta da oitiva policial, MONIQUE afirma que o denunciado está sem trabalho fixo com o intuito de laborar como motorista autônomo, pelo aplicativo UBER, desta forma a persegue, “rondando” o condomínio onde reside e pega clientes

conhecidos para que possa ter informações pessoais da vítima, onde um desses conhecidos gravou um vídeo com falas ameaçadoras de ALEXEI.

Além disso, ALEXEI envia e-mails para a vítima querendo iniciar um relacionamento. Dentre esses e-mails, há fotos de uma tatuagem em sua mão escrita o nome de MONIQUE. A vítima está temerosa em razão de ameaças que este proferiu em 21 de maio de 2021.

Após a análise dos fatos, vê-se que o nacional ALEXEI FLUGRATH DE OLIVEIRA, incorreu nas sanções punitivas do art. 24-A da Lei Maria da Penha, na medida em que, descumpriu a decisão judicial de proibição de aproximação da vítima, exarada no âmbito do processo 0810703-19.2021.8.14.0401, em julho de 2022.

(...).

Ante a existência de questões preliminares, passo a analisá-las.

I - DAS PRELIMINARES DE
NULIDADE DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, FALTA DE ANÁLISE DA DISTINÇÃO ENTRE MEDIDAS CAUTELARES DO CPP E MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA PREVISTO NO ART. 330 DO CPP, BEM COMO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.

Inicialmente, esclareço desde logo que
não conheço
à arguição de
ausência de demonstração do elemento subjetivo do tipo no crime de desobediência previsto no art. 330 do CPP,
vez que o ora apelante não restou condenado pelo fato típico em comento.

Na espécie, imperioso esclarecer que as medidas protetivas deferidas contra o apelante foram por ele descumpridas, restando configurado o delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, e, não, o crime de desobediência.

Salienta-se, por oportuno, restar improvável o acolhimento de eventual alegação defensiva de ausência de dolo, vez que o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência possui natureza formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa, pois o bem jurídico tutelado é o bom funcionamento da Administração da Justiça, sendo o Estado o sujeito passivo imediato. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER.
AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06. DOLO CARACTERIZADO.
(...). SENTENÇA MANTIDA.

1. (...).

3. Não há que se falar em ausência de dolo quando o réu descumpre deliberadamente a medida protetiva de urgência. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa.

4. (...).

8. Apelação criminal conhecida e não provida (TJDFT, Acórdão 2004667, 0700377-78.2025.8.07.0002, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimento da vítima corroborado pela confissão do acusado.
Pleito de absolvição por ausência de dolo. Impossibilidade. O crime de descumprimento de medidas protetivas é delito formal, que se configura no momento em que o agente viola qualquer das medidas que lhe foram judicialmente impostas, não se exigindo um dolo específico na ação.
(...). Recurso parcialmente provido, com repercussão (TJ-SP - Apelação Criminal: 15002948320238260450 Piracaia, Relator.: JOAO AUGUSTO GARCIA, Data de Julgamento: 08/10/2024, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/10/2024, grifos nossos).

Sob essa ótica, verifico que
todas as provas produzidas convergem para a manutenção da condenação do réu quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, vez que a vítima ratificou o teor da denúncia, ao narrar que o ora apelante, mesmo ciente das medidas protetivas, descumpriu a ordem judicial emanada.

No que concerne à
preliminar de
nulidade da sentença
por ausência de fundamentação adequada,
razão não assiste ao apelante, porquanto, ao contrário do alegado, o magistrado singular expôs as razões de fato e de direito pelas quais proferiu a decisão condenatória, analisando, detidamente, a materialidade e a autoria delitivas, consoante pode se observar da apreciação da prova procedida na decisão prolatada.

Com efeito, constata-se que o ato combatido consagra o mandamento constitucional insculpido no inciso IX do art. 93 da Carta Magna de 1988, vez que o magistrado sentenciante, além de apreciar as questões suscitadas pelas partes, apontou provas da devida autoria e materialidade com relação ao crime pelo qual foi o ora apelante fora processado, provas estas devidamente acostadas aos autos.

E mais, verifica-se que a sentença proferida respeita os ditames do art. 381 do CPP, posto que contempla: “
I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; II - a exposição sucinta da acusação e da defesa; III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; IV - a indicação dos artigos de lei aplicados; V - o dispositivo; VI - a data e a assinatura do juiz
”.

Assim, estando o livre convencimento do juízo singular devidamente motivado, não há qualquer nulidade que macule a sentença por ela proferida, de sorte que rejeito a presente preliminar em estudo.

Sobre à arguição preliminar de
falta de análise da distinção entre medidas cautelares do CPP e medidas protetivas da Lei Maria da Penha,
sem maiores delongas, perceptível no caso em estudo que as proibições de aproximação e contato do apelante com a vítima, tem, inegavelmente, natureza de medidas protetivas.

As medidas protetivas de urgência, instituídas pela Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), visam resguardar a integridade física e psicológica de mulheres vítimas de violência doméstica. Possuem natureza cautelar e satisfativa, não exigindo, necessariamente, a existência de processo criminal em curso.

Nesse contesto, dada a natureza célere e urgente das medidas protetivas, o juiz pode deferi-las sem a necessidade de oitiva das partes ou produção de outras provas. O artigo 355 do Código de Processo Civil (CPC) autoriza o julgamento antecipado do pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Sobre a questão em análise,
c
oaduno com o entendimento do representante da Procuradoria de Justiça, que fez uma análise aprofundada da questão exposta no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes do parecer, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Ocorre que, no dia 10.05.2023, o representante da 2ª PJ de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, com atuação junto à referida vara, informou, no bojo da citada representação criminal, sobre a existência de medidas protetivas, de idêntica natureza, em trâmite nos autos de nº 0807845-44.2023.8.14.0401, o que ensejou a perda do objeto das medidas deferidas na representação criminal, que foi arquivada. Logo, observa-se que as medidas deferidas em desfavor do apelante possuem, sem dúvida nenhuma, natureza de medidas protetivas de urgência, já tendo sido reconhecido o viés de gênero existente no conflito entre a vítima e o apelante, que justificou, inclusive, o declínio de competência à vara especializada de violência doméstica.

Não houve, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, nenhuma confusão entre medidas cautelares do CPP e medidas protetivas da Lei Maria da Penha a ensejar a ocorrência de nulidade processual, tendo as proibições de aproximação e contato do apelante com a vítima, inegavelmente, natureza de medidas protetivas, como dito anteriormente.

Desse modo, considerando que as medidas protetivas deferidas contra o apelante foram, por ele, descumpridas, restou configurado o delito previsto no art. 24-A, da Lei Maria da Penha, e, não, o crime de desobediência, como, erroneamente, alega a defesa (ID 23643577 - Pág. 2).

Por derradeiro, no que concerne à alegação de
violação ao princípio da ampla defesa,
não obstante o esforço do ora apelante, os argumentos apresentados são insuficientes para infirmar a decisão combatida, vez que a defesa do réu se fez presente a todos os atos da instrução processual, se fazendo presente quando da realização da audiência de instrução e julgamento (ID 22301073 - Pág. 1/3), não consignando em ata qualquer arguição de nulidade nem tampouco a existência de prejuízo ou mesmo quando da interposição de alegações finais (ID 22301078), razão pela qual entendo que eventual nulidade está acobertada pelo manto da preclusão. Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. (...). CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. (...). 1. (...).
2. A nulidade por cerceamento de defesa, além de exigir a ocorrência de prejuízo à defesa ou à acusação, deve ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, conforme jurisprudência consolidada.
3. (...). (TJDFT, Acórdão 2055396, 0716790-54.2021.8.07.0020, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025, grifos nossos).

Ademais, a lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas
de
nullité
sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que, definitivamente, não ocorreu na hipótese.

Com tais considerações, rejeito as preliminares arguidas.

Não havendo mais preliminares, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

A autoria restou evidenciada, em primeiro plano, a partir das declarações da vítima M. K. C. T., na fase inquisitorial (ID’s 22300965 - Pág. 6 e 22300965 - Pág. 50
).

A
autoria
delitiva exsurge ainda da prova testemunhal colhida em juízo quando da oitiva da vítima, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima, em seu depoimento judicial, ratificou o descumprimento das medidas protetivas asseverando: “Que o réu e sua mãe se relacionaram por 5 ou 6 anos, que eram conviventes; que quando as medidas protetivas foram deferidas eles já não estavam mais juntos; que o réu sempre foi agressivo; que ela tinha medidas protetivas de urgência decretadas em seu favor quando ficou sabendo que o réu veio do estado do Rio Grande do Sul onde reside para Belém e começou a rondar a residência dela; que o réu era motorista de aplicativo; que um dia um amigo dela pegou uma corrida com o réu e este passou a difamá-la para esse amigo; que o réu passou a frequentar a academia que ela frequentava; que ela teve que sair da academia; que no dia que o réu foi preso estava próximo a cada dela; que ele nunca a abordou diretamente; que o comportamento dele era relacionado a pessoa dela somente; que não sabe dizer o motivo do réu se comportar dessa maneira; que ela nunca desrespeitou ele; que nunca tratou mal o réu; que não se recorda se os e-mails que o réu mandou foi antes ou depois da decretação das medidas protetivas; que o teor das mensagens era “que era ela o amor da vida dele”; que acredita que a reação um pouco mais violenta do réu se dava em virtude da rejeição; que ela faz tratamento psicológico desde então; que ficou depressiva; que o comportamento do réu afetou totalmente a vida dela; que ela teve que parar de trabalhar em virtude de tudo que aconteceu. Que o réu se aproximou dela no dia 28/07/22, e que noticiou esse descumprimento à polícia; que confirma que noticiou que o réu estava entrando em contato com ela através de rede social; que tinha conhecimento que o réu tinha uma audiência na Vara de família, para tratar de assuntos relacionados ao irmão dela, filho do réu, no período que esteve em Belém; que tem conhecimento que o réu tem autorização para falar com o filho por telefone; que as provas juntadas nestes autos também foram juntadas na ação penal que apura o crime de ameaça. Que não se recorda a data que solicitou as medidas protetivas; que não se recorda se em 21 de maio de 2021 foi ameaçada pelo réu; que se recorda que o prazo de validade das medidas era de 6 meses e que esse prazo se renovava; que se recorda que o réu foi preso em outubro de 2023; que as medidas protetivas ainda estão válidas; que no dia dos fatos o réu ficou rondando dentro do condomínio onde ela reside; que o réu nunca se aproximou fisicamente dela; que dentro do prazo de validade das medidas o réu entrou em contato com ela através de e-mail e comentários na rede social do trabalho dela; que o réu depois que começou a trabalhar de Uber passou a rondar próximo ao condomínio dela; que certa ocasião ele pegou um passageiro que é amigo dela e começou a falar mal dela; que hoje em dia as mensagens e os e-mail cessaram; que depois da prisão não teve mais contato com ele” (ID 22301080 - Pág. 2/3).

O réu negou os fatos em sede de investigação policial (ID
22300965 - Pág. 44) e, em juízo, asseverou conforme consta na decisão combatida:

O réu negou que tenha descumprido as medidas protetivas de urgência afirmando: “Que nunca descumpriu as medidas protetivas; que as fotos, e-mails que a requerente juntou aos autos são de antes da decretação das medidas; que depois que foi comunicado que das medidas protetivas nunca mais se aproximou; nunca mais manteve contato; que quando foi preso estava à 250 metros da casa da vítima, em uma rua que não faz parte do condomínio dela; que deixou o carro nessa rua para não pagar estacionamento no shopping; que viu a vítima e seu filho de longe; que não se aproximou deles porque sabia da restrição imposta; que ficou olhando de longe; que percebeu que não ia conseguir ver o filho pois a distância era grande; que deram voz de prisão a ele; que não se recorda da data específica que foi intimado das medidas protetivas; que se recorda que as medidas protetivas que foram decretadas contra ele eram as de proibição de se aproximar; de manter contato; que nas vezes que se interessou em ver o perfil da rede social dela era para saber sobre o seu filho; que nuca entrou em contato; que pedia para outras pessoas olharem as redes socias da vítima, que eram abertas, por conta das restrições; que reconhece que mandou os e-mail, que tentou ligar para a vítima, mas isso tudo foi antes da decretação das medidas protetivas; que se arrepende disso, pois fez querendo ferir a mãe; que fez isso porque a ex-companheira começou a afastar o filho dele; que fez isso porque a ex-companheira nutria ciúmes dele com a vítima, então usou isso para atingir a mãe; que nunca sentiu nada pela Monique; que a vítima sempre o tratou bem; que ele emprestava o cartão de crédito dele a ela; que alugou o apartamento dela; que ele nunca esteve dentro da academia dela; que namorava uma pessoa que morava no mesmo condomínio, mas nunca entrou por conta das restrições; que foi preso ilegalmente em virtude da influência da vítima; que não sabe dizer se as medidas estão válidas hoje; que fora esse processo nunca foi preso. Que ele não teve acesso aos vídeos que foram juntados no processo; que admite que errou tentando provocar a mãe dela, mas isso aconteceu antes da decretação das medidas; que se lembra da conversa com o amigo dela no Uber; que não existe coincidência em Uber; que o amigo dela entrou no carro e perguntou ele não era o ex-esposo da Mira, ele respondeu que sim; que o amigo de Monique disse a ele que ela estava devendo um dinheiro a ele; que ele tinha umas fotos dela e começou a falar mal de Monique pra ele; que Monique não tinha pagado as fotos; foi então que ele respondeu ao amigo dela que ele não ia mais receber porque a família de Monique estava falida. Que não reconhece que fez uma tatuagem na mão com o nome da vítima que era outra Monique. Que a prisão dele foi em virtude do suposto descumprimento das medidas, mas que ele nunca descumpriu as medidas (ID 22301080 - Pág. 3).

No presente caso, a prova se constituiu, essencialmente, nas declarações da vítima, as quais, em se tratando de violência doméstica, assumem especial relevância. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de reconhecer a dificuldade de produção de provas em delitos praticados no âmbito doméstico, razão pela qual confere especial valor à palavra da ofendida, colaciono:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. (...). RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. (...). 5.
A vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas de urgência para resguardar sua integridade física e psicológica
.
6.

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) autoriza a imposição de medidas protetivas de urgência independentemente da instauração de ação penal ou conclusão de inquérito, com base no risco à segurança da vítima
. 7. O prolongamento das medidas protetivas, mesmo após sete meses, não configura ilegalidade, pois o tempo de vigência deve ser compatível com o risco que a vítima ainda enfrenta, conforme avaliação do juízo de origem, que está próximo dos fatos. 8.
A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo em contextos de violência psicológica, sendo desnecessária a produção de provas adicionais para a manutenção das medidas protetivas
. 9. A jurisprudência do STJ e a Resolução 492/2023 do CNJ recomendam que a vítima seja ouvida antes da revogação ou alteração das medidas protetivas, garantindo sua segurança e integridade. IV. DISPOSITIVO10. Recurso não conhecido (STJ - AgRg no RHC: 201171 SP 2024/0261310-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024, grifos nossos).

Verifica-se, ademais, a presença dos requisitos autorizadores à concessão das medidas protetivas de urgência, consubstanciados no
fumus boni iuris e no periculum in mora
.

Com efeito, os elementos acostados aos autos indicam a ocorrência de ações configuradoras de violência doméstica e familiar contra a mulher, como bem disposto na sentença condenatória.

Importante ressaltar, que a convicção do magistrado singular não pode ser desconsiderada, porquanto é ele quem está próximo dos fatos e das partes neles envolvidas, podendo avaliar, assim, com maior precisão e segurança, a necessidade de manutenção das medidas. E, com efeito, a r. decisão não ostenta qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as razões esposadas.

Dessa forma, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe à apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada a recorrente de
03 (três) meses de detenção em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto do
art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e demais disposições,
não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso
e, nessa extensão,
lhe nego provimento,
mantendo todos os termos da sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 01/07/2026